Tribunal: TCU
Processo: 006.052/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4124/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.052/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Serra Pereira (XXX.255.673-XX); Carmem Cristina Machado Santana (XXX.816.559-XX); Elizete Rofato (XXX.429.098-XX); Euclides Roberto Freitas do Amaral (XXX.934.665-XX); Juliano Carvalho (XXX.403.979-XX); Lucimara Albuquerque (XXX.108.839-XX); Luis Fernando Camargo Inacio (XXX.774.139-XX); Priscila Barbosa dos Santos (XXX.963.151-XX); Warlley Diogo Francisco Duarte (XXX.228.161-XX); Wilson Martins Vasconcelos Junior (XXX.840.591-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.